Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741675-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DIONE DE ARAÚJO FELIPE RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL MANUTENÇÃO DO REGISTRO APÓS A QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DO CONTRATO. NOVA CAUSA DE PEDIR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 2 – O SCR (Sistema de Informações de Crédito) do Banco Central do Brasil, que é regulado pela Resolução do Banco Central no 3.658/08, é instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas. Tal sistema é utilizado pelo BACEN com o intuito de rastrear as perdas e os riscos das instituições financeiras, as quais, nos termos do 2o da supramencionada resolução, podem trocar informações a respeito de seus clientes. 3 – O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, em que pese o sistema SCR ser diferente dos cadastros de inadimplentes, também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito para o devedor. Desse modo, sendo errônea a informação constante no referido sistema, deve o consumidor ser indenizado a título de danos morais. 4 – No caso, entretanto, a análise dos contracheques juntados pela Autora demonstra que foram descontados valores inferiores ao da parcela contratada em vários meses, tendo em vista a insuficiência da margem consignável, concluindo-se, assim, que o registro da dívida no SCR deu-se de forma regular, uma vez que diversas parcelas não foram pagas em seu valor integral, o que afasta a alegada ofensa aos seus direitos da personalidade. 5 – A Autora não comprovou a realização de qualquer cobrança indevida a ensejar repetição de indébito, sobretudo em dobro. 6 – A eventual manutenção do registro após a quitação do contrato de mútuo no curso da ação configura nova causa pedir, a ensejar a propositura de ação própria, se o caso. Não se trata aqui da superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial (art. 493 do CPC), mas de fato diverso daquele relatado na inicial, portanto indutor de nova causa de pedir, a gerar novo direito e que, uma vez não inserido oportuna e adequadamente entre os pedidos (antes da estabilização da demanda) ou contando com a anuência da contraparte, de forma a permitir que fosse objeto de instrução probatória e propriamente de exercício do contraditório pela parte Ré, não permite apreciação no âmbito do presente Feito. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de negativa de prestação jurisdicional. Em resumo, defende que diversos fatos e provas apresentados por ela não foram analisados pela turma julgadora, apesar da oposição dos competentes embargos declaratórios. Em contrarrazões a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132 (ID 38042385). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005